Tribunal: TJPA
Processo: 0009417-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009417-92.2014.8.14.0301

APELANTE: ALIDA VANESSA SOUZA DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Comissão de permanência. Inexistência de abusividade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como a existência de abusividade na relação contratual.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933. Contudo, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, admite a revisão das taxas de juros quando estas ultrapassarem uma vez e meia a taxa média de mercado. No caso concreto, a taxa de juros contratada (2,01% ao mês e 26,98% ao ano) não ultrapassa o referido parâmetro, sendo lícita a sua aplicação.

4.

Conforme análise do contrato, não há cláusula que estabeleça a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros remuneratórios e correção monetária, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida.

5.

A capitalização mensal de juros é permitida, desde que prevista expressamente no contrato, conforme a Súmula 539 do STJ. No presente caso, o contrato de financiamento, celebrado após a edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, prevê de forma expressa a capitalização mensal, uma vez que a taxa anual (26,98%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,01%). Assim, a cobrança de juros capitalizados foi pactuada de forma válida entre as partes.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Em contratos bancários, a taxa de juros remuneratórios pode exceder o limite de 12% ao ano, desde que não supere uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato firmado após a vigência da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. A cobrança de comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos, é lícita.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALIDA VANESSA SOUZA DA COSTA
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c consignação em pagamento, ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2° do CPC). Entrementes suspendo tal exigibilidade em razão da gratuidade deferida nos autos, que pode cair por terra caso o réu comprove não existir mais o estado de pobreza da autora, no prazo de 05 anos (art. 98, § 3° do CPC) .

P.R.I.C.”

Em suas razões, sustenta que as cláusulas do contrato firmado com o banco são abusivas, especialmente no que diz respeito às taxas de juros aplicadas, que seriam superiores à taxa média de mercado. Defende que, embora os juros remuneratórios em contratos bancários possam ultrapassar o patamar de 12% ao ano, essa liberdade não é ilimitada e deve ser controlada para evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.

Questiona a cobrança da comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, correção monetária e outras penalidades, destacando que essa prática é vedada pelas Súmulas 30 e 121 do STJ e STF, respectivamente.

Argumenta que a capitalização mensal de juros não é permitida, a menos que haja expressa previsão legal, o que não seria o caso em questão. Menciona ainda a contradição entre a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e o Código Civil de 2002, que autoriza a capitalização apenas anualmente.

Diante desses fundamentos, o apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação revisional, declarando-se a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, com a consequente revisão dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização mensal e afastamento da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que tange às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não estão sujeitas à limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/1933, razão pela qual estão autorizadas a cobrar percentuais superiores a 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas. O Superior Tribunal de Justiça, em sua orientação, dispõe que, se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará configurada a abusividade, impondo-se, portanto, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

No caso em exame, a taxa de juros remuneratórios foi estipulada, à época da contratação, em 2,01% ao mês e 26,98% ao ano, sem exceder a média de mercado vigente, conforme informações divulgadas pelo Banco Central, as quais são acessíveis a qualquer pessoa por meio da rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores – consulta realizada em 12.11.2024).

Assim, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade nos encargos contratados, sendo lícita a cobrança dos juros conforme pactuado, não cabendo a limitação das taxas, impondo-se, assim, a reforma da sentença.

2.2.

Comissão de Permanência.

O apelante sustenta que a cobrança de comissão de permanência em contratos bancários é abusiva quando cumulada com outros encargos, tais como juros remuneratórios e correção monetária.

Sem maiores digressões, constata-se que não há o que se revisar quanto à alegada abusividade, visto que, no item 5 (encargos em razão da inadimplência), não há qualquer menção à cobrança de comissão de permanência.

2.3.

Da capitalização de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 539, definiu que a capitalização de juros é plenamente válida, desde que conste expressamente no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso dos autos, constata-se que o contrato de financiamento de veículo foi celebrado no ano de 2013, ou seja, após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, visto que a taxa anual de juros (26,98%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,01% x 12 = 24,12%).

Diante da convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e considerando que o contrato foi firmado após a vigência da referida Medida Provisória, conclui-se que está correta a decisão do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, todavia
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na origem, uma vez que já foram arbitrados no patamar máximo permitido.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024